Tribunal: STF
Processo: RHC 208537
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Corrupção de menores. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao RHC 153.606, no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, bem como no art. 244-B, da Lei 8.069/1990. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 153.606, Min. Jesuíno Rissato, indeferiu a liminar e, posteriormente, negou provimento ao recurso.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “o entendimento sustentado pelo Excelentíssimo Ministro é por demais demasiado à realidade dos autos, refletindo cristalina antecipação de culpa e o Direito Penal do Inimigo, em que querer manter preso uma pessoa plenamente ressocializável que pode permanecer solto para se defender, sem que isso represente de risco à ordem pública”; 



          (ii) “trata-se de paciente primaríssimo, com bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e nunca ter se evadido do domicílio, dando conta de que não é contumaz na prática do delito não podendo, assim, pressupor com segurança risco de reiteração e decretar a preventiva por tal razão”; 



          (iii) “é certo constituir-se a prisão preventiva, medida excepcional em nosso ordenamento jurídico vigente, devendo o acusado que, em tese, praticar um delito, responder, em regra, solto, e daí, pois, pressupor demonstrada de forma clara e irretorquível sua real necessidade, para que se possa, portanto, exigir sua decretação”;



          (iv) “tem-se ainda que justificar-se também a extrema ratio da medida constritiva aplicada na gravidade abstrata do delito, tão somente pelo tipo penal a ele imposto, se dissociado de outros elementos gravosos contundentes e reais a evidenciar no caso concreto a real necessidade desse ergástulo cautelar, a decisão que decreta a prisão nesses moldes é tida pelo ordenamento jurídico vigente à luz do positivismo e da doutrina contemporânea sustentada pelos mais ilustres insignes do Direito, como medida por demais abusiva e injusta, portanto, contrária aos ditames da Lei”. 



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. De qualquer forma, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Da mesma forma, o entendimento desta Corte é no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    A prisão preventiva (...) enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    […]



    (…) colhe-se do v. acórdão objurgado, in verbis: 



    "In casu, extrai-se da decisão atacada (Id. 11028697) que a prisão preventiva do paciente fora decretada sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista existência de indícios de reiteração criminosa, vez que o acusado é conhecido no meio policial pela prática do delito de tráfico de entorpecentes na cidade de Alcântara, situação demonstrativa da sua contumácia na prática delituosa, tendo a autoridade impetrada ressaltado ainda que o réu fugiu após a prática do delito" (fl. 142-143, grifei). 



    Da análise do excertos acima transcrito, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau destacou que o recorrente se evadiu do local após o crime, colocando-se em situação de foragido, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. 



    […]



    Por fim, ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pelo provimento do presente recurso.



    [...]”.



    11. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator